Tribunal: TJPA
Processo: 0814894-44.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814894-44.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS MARQUES ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0814894-44.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: Marcelo Alberto do Nascimento Viana, OAB-PA N.º 27.394.

PACIENTE: JOSÉ CARLOS MARQUES ARAÚJO.

IMPETRADO: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém-PA.

Processo originário n.º 0804624-37.2024.8.14.0201.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DANO QUALIFICADO. AMEAÇA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ CARLOS MARQUES ARAÚJO, denunciado pela suposta prática de crimes de lesão corporal qualificada, resistência, ameaça, dano qualificado e vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar, com pedido de trancamento da ação penal originária sob alegação de ausência de justa causa por inexistência de materialidade e indícios de autoria em relação a determinados delitos.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se há ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal em curso ante a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus configura medida de natureza excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de justa causa, esta entendida como a inexistência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade.

4.

O habeas corpus não é instrumento adequado para análise aprofundada de provas, sendo destinado exclusivamente à correção de ilegalidades flagrantes e evidentes.

5.

A denúncia descreve com clareza e precisão as condutas imputadas ao paciente, apontando elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, extraídos dos depoimentos das vítimas e testemunhas, corroborados por laudos pendentes de juntada.

6.

A conduta descrita na inicial revela contexto de violência doméstica, com relatos consistentes de agressões físicas, ameaças e resistência à prisão, justificando a persecução penal.

7.

Inexiste demonstração de prejuízo concreto ou nulidade processual que fundamente o trancamento da ação, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

8.

A instrução processual é o meio adequado para a apuração detalhada da veracidade dos fatos e da responsabilização penal, não cabendo ao juízo sumaríssimo do habeas corpus antecipar tal juízo.

IV.

DISPOSITIVO.

9.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

1. O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é admissível de forma excepcional, quando ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade, ou evidenciada a atipicidade da conduta ou causa extintiva de punibilidade.

2. A existência de elementos indiciários extraídos de inquérito policial e depoimentos de vítimas e testemunhas afasta a alegação de ausência de justa causa.

3. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas nem à antecipação do julgamento do mérito da ação penal.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 129, §§ 9º e 13; 329; 147; 163, parágrafo único, I, c/c arts. 69 e 61, II, "f"; Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, arts. 12, 395, III, e 563; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.08.2020, DJe 25.08.2020; TJ-PA, HC 0814150-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de trancamento de ação penal, impetrado em favor de JOSÉ CARLOS MARQUES ARAÚJO, devidamente qualificado nos autos (ID 21925548, pág. 4), denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 129, §§ 9º e 13; 329; 147; 163, parágrafo único, inciso I, c/c arts. 69 e 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal Brasileiro, além do art. 21 da Lei n.º 3.688/41, com incidência das disposições da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), conforme consta da inicial (ID 21925553, págs. 13-16).

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA.

Alega-se, em síntese, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ante a inexistência de materialidade nos delitos de lesão corporal qualificada, resistência e dano qualificado.

Requer-se, no mérito, o trancamento da ação penal quanto aos referidos crimes. Documentos foram acostados à impetração.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (ID 22241925).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do writ e pela denegação da ordem (ID 22467015).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do writ e passo à análise do mérito.

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal, cumpre destacar que tal providência possui natureza excepcional, sendo admissível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de justa causa, entendida como a inexistência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade. Nenhuma dessas hipóteses se verifica nos autos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, destinando-se, precipuamente, à correção de flagrantes ilegalidades evidenciáveis de plano.

No caso em apreço, verifica-se a existência de substrato probatório suficiente para o regular prosseguimento da ação penal, notadamente diante da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade dos delitos imputados ao paciente. Assim, restando demonstrados os pressupostos necessários à persecução penal, inexiste fundamento para o trancamento da ação penal, como postulado pela defesa.

Consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, o habeas corpus, por sua natureza constitucional, caracteriza-se por cognição sumária e rito célere, não sendo cabível para o exame de teses que demandem análise probatória aprofundada ou apuração de nulidades que exijam instrução. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente se admite quando constatada, de forma inequívoca, a atipicidade do fato, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade – situações que não se configuram na hipótese sob exame. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é possível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de justa causa para a persecução penal.”

(STJ - AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

No mesmo sentido, a doutrina penal assevera que a justa causa representa o suporte probatório mínimo que deve fundamentar toda e qualquer acusação penal, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação”.

Esse lastro probatório é, em regra, extraído do inquérito policial, embora não se exclua a possibilidade de sua obtenção por outras vias investigativas, conforme autoriza o art. 12 do Código de Processo Penal.

Para a deflagração da ação penal, exige-se a presença do denominado
fumus comissi delicti
, entendido como a plausibilidade do direito de punir, verificada pela presença de indícios de autoria e prova da materialidade de fato típico, ilícito e culpável. O art. 395, III, do CPP prevê que a denúncia será rejeitada quando ausente a justa causa para o exercício da ação penal

Passo, então, à análise do caso concreto
.

Compulsando os documentos constantes nos autos, verifica-se a presença de elementos probatórios que demonstram a materialidade e indicam a autoria dos delitos imputados ao paciente. Extrai-se da peça acusatória, com base nos ID 21925553, págs. 13-16, que os fatos narrados envolvem a prática de condutas potencialmente delitivas, dentre as quais: agressões físicas e verbais, ameaça, dano qualificado, resistência à prisão e vias de fato, ocorridas no contexto de violência doméstica, como se observa do excerto abaixo:

(...) 1. DOS FATOS:

Consta dos autos do inquérito policial anexado (ID n.º 123829006) que a vítima Ingrid de Nazaré de Souza Sousa é casada com o denunciado José Carlos Marques Araújo há um ano; entretanto, convivem em união estável há sete anos, com três filhos, todos crianças com 5, 6 e 7 anos de idade.

No dia 15 de agosto de 2024, por volta das 08h, Ingrid de Nazaré, o denunciado e os filhos foram juntos a um igarapé denominado "Bengala", onde o denunciado começou a ingerir bebida alcoólica e fazer uso de entorpecente ("pó"), na presença das pessoas no local, incluindo as crianças. Em determinado momento, enquanto as crianças brincavam e se empurravam, o denunciado ficou irritado e passou a gritar com uma delas, proferindo palavras como: "SEU CARALHO, TU NÃO TÁ VENDO ISSO, SUA FUDIDA, PUTA DO CARALHO".

Posteriormente, o denunciado espremeu uma roupa molhada em cima de Ingrid de Nazaré. Ela, descontenta, deu um leve tapa no rosto dele, o que o enfureceu. Ele pegou um terçado que estava no local com a intenção de atingir Ingrid de Nazaré, mas foi contido por homens presentes. Apesar disso, o denunciado ainda chegou a dar um tapa no rosto e nas costas da vítima, e ameaçou: "ME AGUARDE LÁ EM CASA".

Ao chegarem na residência do casal, localizada na Rua Arnaldo Jordy, n.º 10, Bairro Águas Negras, Distrito de Icoaraci, Belém/PA, o denunciado questionou a vítima sobre o motivo de ela tê-lo agredido, e então começou a bater nela, puxá-la pelos cabelos e empurrá-la contra a parede. A vítima, Ingrid de Nazaré, gritou por socorro, e sua mãe e irmão, Maria Zanira de Souza e Maurício Souza Alho, chegaram ao local.

Consta que a vítima conseguiu se desvencilhar e correu para dentro da casa de sua mãe, sendo seguida pelo denunciado, que portava um facão e gritava: "HOJE TU MORRE, SE TUA MÃE SE METER VAI SOBRAR PRA ELA E PRO TEU IRMÃO TAMBÉM". Ele quebrou vários objetos pertencentes à Ingrid de Nazaré, como espelhos, pratos, geladeira, camas e a máquina de costura da vítima Maria Zanira. Em seguida, Ingrid de Nazaré conseguiu fugir, pegando um Uber e se dirigindo à Delegacia de Polícia para comunicar os fatos à autoridade policial.

Enquanto a vítima se escondia dentro de casa, o denunciado gritava: "EU VOU TE MATAR, SE TU NÃO SAIR DAÍ EU VOU TE BATER MAIS AINDA, TU ESCOLHE, SUA FILHA DA PUTA, PROSTITUTA, VAGABUNDA".

A vítima Maria Zanira foi empurrada pelo denunciado e, devido a uma cicatriz recém-aberta, caiu ao chão e começou a sangrar. O denunciado então correu para os fundos da casa, quebrou uma janela e tentou entrar, pegando uma faca da cozinha e gritando: "EU VOU MATAR AS CRIANÇAS".

Naquele momento, a testemunha Maurício Souza Alho interveio, sendo golpeado pelo denunciado nos braços e na cintura, o que fez com que se afastasse. Contudo, o denunciado foi contido novamente por um vizinho, e logo depois a equipe de investigadores da polícia civil chegou ao local, efetuando a prisão em flagrante do denunciado, que ofereceu resistência à execução do ato legal.

2. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME:

A autoria e a materialidade dos crimes de LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA, DANO QUALIFICADO, AMEAÇA e VIAS DE FATO, previstos no art. 129, § 9º e §13º, art. 329, art. 147, art. 163, parágrafo único, I, c/c art. 69 e 61, II, "f", todos do CPB, art. 21, da Lei n.º 3.688/41, restaram comprovada nos autos, notadamente, por meio dos relatos contundentes das vítimas e testemunhas, bem como pelos Laudos de Lesão Corporal, que serão juntados oportunamente, tendo em vista que ainda não foram concluídos.

3. DO DIREITO:

O denunciado praticou a Infração penal tipificada no art. 129, § 9º e §13º, art. 329, art. 147, art. 163, parágrafo único, I, c/c art. 69 e 61, II, "f", todos do CPB, art. 21, da Lei n.º 3.688/41, observadas as disposições da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em face das vítimas INGRID DE NAZARE DE SOUZA SOUSA, MARIA ZANIRA DE SOUZA e MAURÍCIO SOUZA ALHO. (...).

Verifica-se, pela simples leitura da denúncia, que há descrição suficiente dos fatos típicos, das condutas atribuídas ao denunciado, ora paciente, bem como a presença de indícios de materialidade e autoria, elementos que autorizam o regular prosseguimento da ação penal, a qual se mostra adequada para a apuração mais aprofundada da matéria.

Cumpre salientar que, da análise dos autos, a defesa não logrou demonstrar o alegado prejuízo ao paciente, ônus que lhe competia. Nesse ponto, é oportuno destacar o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual a declaração de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto.

A denúncia descreve, de forma suficiente, a conduta típica atribuída ao paciente e apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a deflagração da persecução penal. Assim, não é possível cogitar o trancamento da ação sem a devida instrução probatória. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Tribunal:

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0814150-20.2022.8.14.0000, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

A peça acusatória narra, de forma clara, os elementos essenciais à configuração dos crimes de lesão corporal qualificada, resistência e dano qualificado, assegurando ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, não se verifica qualquer nulidade na denúncia ou ausência de justa causa que configure constrangimento ilegal.

Ressalte-se, ademais, que no curso do processo não houve qualquer violação aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas ou do sistema acusatório. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LIV, estabelece que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, o qual se configura como garantia contra o exercício abusivo do poder estatal, assegurando proteção a todos os sujeitos de direito.

O devido processo legal é, portanto, um direito fundamental que rege as relações jurídicas em geral, vinculando não apenas o Estado, mas também a sociedade, e garantindo a observância dos direitos fundamentais a todos os envolvidos.

O princípio da paridade de armas, por sua vez, traduz-se na igualdade de tratamento entre as partes quanto ao exercício de direitos e deveres processuais, bem como à possibilidade de influenciar o convencimento do julgador em condições equânimes. Tal princípio decorre do contraditório, da ampla defesa e do próprio devido processo legal, sendo especialmente relevante no processo penal.

No caso concreto, observa-se que o juízo coator, ao receber a denúncia, não obstruiu a apresentação de resposta à acusação. Todos os requerimentos formulados pela defesa foram devidamente apreciados, submetidos ao contraditório e à ampla defesa, assegurando tratamento isonômico entre as partes, estando os autos em referência aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, conheço da presente ação constitucional e, no mérito, nego a ordem de habeas corpus,
por não vislumbrar qualquer ilegalidade a ser sanada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025